Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703149-15.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: RUBIO GONZAGA BEZERRA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra RUBIO GONZAGA BEZERRA em face de Acórdão (ID 16061030) que deu parcial provimento à Apelação interposta por RUBIO GONZAGA BEZERRA e negou provimento ao Recurso Adesivo apresentado por BANCO PAN S.A.. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se parte Embargada RUBIO GONZAGA BEZERRA para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2020 16:13:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador